Tribunal: STF
Processo: HC 89171
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Carta rogatória. Interrogatório. Exequatur
   deferido sem a prévia notificação do paciente. Possibilidade.
   Risco de frustração da diligência. Diligências, providências ou
   medidas que sejam decorrentes do próprio ato que se está
   praticando. Participação das autoridades suíças sem nenhuma
   interferência no ato praticado. Precedentes.
1. Há precedentes
   desta Suprema Corte validando a disciplina da Resolução nº 9, do
   Superior Tribunal de Justiça, em que se assentou ser legítima, em
   carta rogatória, a realização de diligência sem a prévia
   audiência e sem a presença do réu da ação penal, quando essas
   possam frustrar o resultado da diligência, isso sem prejuízo da
   possibilidade do que se chama de exercício pleno do direito de
   defesa diferido, através de embargos, cabendo agravo regimental
   da decisão desses embargos.
2. O deferimento do exequatur com a
   possibilidade da realização de medidas de investigação que se
   fizerem necessárias não caracteriza uma cláusula em aberto,
   porque pode haver diligências ou providências ou medidas que
   sejam decorrentes do próprio ato que se está praticando, além de
   estarem submetidas ao crivo do Juiz Federal brasileiro que está
   na direção do processo.
3. No plano da cooperação internacional,
   é possível a participação das autoridades estrangeiras, desde que
   não haja nenhuma interferência delas no curso das providências
   tomadas.
4. Habeas corpus denegado.